Tribunal: TCU
Processo: 008.922/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7147/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Paraná em favor da ex-servidora Maria Inês Neves. Considerando que a unidade técnica identificou, como irregularidade a macular o registro, o pagamento da parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, no valor de R$ 39,91; Considerando que a mencionada vantagem se refere à parcela complementar da remuneração prevista no art. 15 da Lei 11.091/2005, que dispôs sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino, cujo texto essencial se transcreve a seguir: Art. 15. O enquadramento previsto nesta Lei será efetuado de acordo com a Tabela de Correlação, constante do Anexo VII desta Lei. § 1o O enquadramento do servidor na Matriz Hierárquica será efetuado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a publicação desta Lei, observando-se: (...) § 2o Na hipótese de o enquadramento de que trata o § 1o deste artigo resultar em vencimento básico de valor menor ao somatório do vencimento básico, da Gratificação Temporária - GT e da Gratificação Específica de Apoio Técnico-Administrativo e Técnico-Marítimo às Instituições Federais de Ensino - GEAT, considerados no mês de dezembro de 2004, proceder-se-á ao pagamento da diferença como parcela complementar, de caráter temporário. (...) § 3o A parcela complementar a que se refere o § 2o deste artigo será considerada para todos os efeitos como parte integrante do novo vencimento básico, e será absorvida por ocasião da reorganização ou reestruturação da carreira ou tabela remuneratória , inclusive para fins de aplicação da tabela constante do Anexo I-B desta Lei. (...) (grifos). Considerando que em maio de 2005 (mês da implantação dos novos valores fixados pela Lei 11.091/2005), o vencimento básico do cargo da servidora (R$ 1.426,98), mais a parcela relativa ao vencimento básico complementar da Lei 11.091/2005 - VBC (R$ 253,36), totalizaram R$ 1.680,34; Considerando que em janeiro de 2006, o vencimento básico passou para R$ 1.640,43 e a rubrica relativa ao vencimento básico complementar foi corretamente reduzida para R$ 39,91; Considerando que em junho de 2007, o vencimento básico passou a R$ 1.699,49, no entanto, o vencimento básico complementar continuou a ser pago no valor de R$ 39,91, quando deveria ter sido completamente absorvido; Considerando as disposições das Leis 11.784/2008, 12.772/2012 e 13.325/2016, referentes à não absorção de eventual resíduo do VBC, cujos efeitos foram expressamente limitados aos aumentos remuneratórios promovidos por aqueles normativos (maio/2008 a julho/2010, no primeiro caso; março/2013 a março/2015, no segundo caso; e abril/2015 a outubro/2017, no terceiro caso); Considerando que a Medida Provisória 1.173/2023, no art. 56, ao dar nova redação para o art. 43 da Lei 12.772/2012, preservou o valor da parcela compensatória residual nos termos a seguir: Art. 43. A parcela complementar de que tratam os § 2o e § 3o do art. 15 da Lei no 11.091, de 2005, não será absorvida por força dos aumentos remuneratórios com efeitos financeiros no período de 2013 a 2023. (NR) Considerando que os anuênios foram calculados no percentual de 2%, considerando-se a soma das rubricas provento básico e vencimento básico complementar, sendo que esta última parcela não foi corretamente absorvida ao servir de base de cálculo para os anuênios; Considerando que, no caso dos autos, o valor da parcela irregular é irrisório, ensejando por tal razão, a apreciação do ato pela legalidade com determinação para correção da irregularidade; Considerando que em casos de rubricas irregulares de valores irrisórios, esta Corte de Contas tem autorizado o registro da concessão e determinando a correção da rubrica irregular, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021, da 1a Câmara, e 12.704/2021, 5.209/2023 e 5.210/2023, da 2a Câmara, entre outros; Considerando que, em casos de rubricas irregulares pouco significativas, a jurisprudência do Tribunal, tem se manifestado, excepcionalmente, pela legalidade dos atos e o consequente registro, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, em respeito aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando o entendimento firmado a partir do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário no sentido de ser possível "a apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar legal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Maria Inês Neves (XXX.200.109-XX), determinando o respectivo registro; b) fazer a determinação especificada no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 008.922/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Inês Neves (XXX.200.109-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Paraná. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Paraná, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que exclua dos proventos da interessada, a parcela denominada VENC.BAS.COMP.ART.15 L11091/05, atualmente no valor de R$ 39,91, corrigindo, em decorrência do referido ajuste, também a base de cálculo para a incidência do percentual referente aos anuênios a que faz jus a interessada, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018.